Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mostra-se necessária a manutenção da segregação cautelar paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado tentado, para a garantia da ordem pública, em razão das graves circunstâncias do crime, o que indica que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social.
4. Tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente, pelos fundamentos acima, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares.
5. A verificação de excesso de prazo exige a conjugação e a observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser avaliados a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, sendo que, no caso específico dos autos, há três réus, o processo corre normalmente e o paciente está segregado há cerca de quatro meses, não havendo desídia do Juízo, inexistindo excesso de prazo.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.